Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019114-61.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM
Agravante : JULINERE GOULART BENTOS
Agravados : LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY
Número do Protocolo: 1019114-61.2019.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULINERE GOULART BENTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 775-78.2018.811.0106 – Código 80002), ajuizada pela agravante contra LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental formulado pela embargante para o fim de permitir a sua manutenção na posse do imóvel arrendado, mediante o depósito em Juízo de 08 sacas de soja por hectare, e para que fosse reconhecido o seu direito de retenção da área por benfeitorias, ou, subsidiariamente, para que lhe fosse permitido realizar o cuidado fitossanitário da lavoura até a colheita (cf. ID 28361477).
A agravante diz que “celebrou contrato de arrendamento de imóvel rural com o Sr. Dovalino Secchi e Sidnei Sechi, tendo seu início na data de 01/10/2015 e seu término na data de 30/09/2030, de uma área de terras rurais com 600 ha, imóvel denominado de Fazenda Atlântida, situada no município de Novo são Joaquim/MT, (salientando) que, por ocasião do georreferenciamento, o perímetro do imóvel foi retificado e a área encontrada foi de 843,2469 ha”.
Aduz que ajuizou os embargos de terceiro para que lhe fosse permitido permanecer na posse da área em litígio durante o período do contrato ou ao menos pelo prazo mínimo de arrendamento – 03 anos, em razão dos investimentos realizados na correção do solo, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração dos agravados na posse do imóvel.
Alega que “quando da análise do pedido liminar formulado na inicial, o Juízo a quo entendeu que o objeto da liminar estava prejudicado, porque havia sido determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça a suspensão da ordem de reintegração de posse”, contudo em 25/11/2019 seu funcionário “recebeu a intimação do mandado de reintegração de posse da área arrendada pela Agravante (processo 67107...), o que faz emergir a necessidade da concessão da tutela cautelar incidental, haja vista que a Agravante realizou o plantio da safra de soja 2019-2020 e não pode se ver privada da área”.
Sustenta que em momento anterior havia sido indeferido pedido formulado pelos agravados no sentido de que a agravante fosse intimada para desocupar a área, “gerando a confiança de que a Agravante poderia continuar a desempenhar suas atividades no imóvel sem qualquer problema, de forma que após a referida decisão a Agravante iniciou o plantio em 14-10-2019”.
Ressalta que em decisão anterior foi concedida parcialmente a tutela cautelar incidental tão somente para lhe garantir o cuidado da safra de milho e a respectiva colheita, relativa à safra de 2018/2019, contudo naquele momento não foi apreciado o pedido liminar formulado na inicial, para que fosse determinado o sobrestamento do processo de execução originário, sendo que a agravante formulou novo pedido cautelar incidental reportando-se àquele pedido liminar não apreciado, fundamentando ainda seu pleito no direito de retenção do imóvel “por conta de todas as benfeitorias realizadas no decorrer do arrendamento”.
Aduz que “não há como se falar em direito de retenção após a Agravante ser retirada da área”, o que reforça a necessidade de concessão da tutela cautelar, garantindo que ela não seja retirada do imóvel enquanto não tiver sido indenizada pelas benfeitorias realizadas.
Destaca que a lavoura de soja em formação precisa de cuidados constantes, como aplicação de herbicidas, fungicidas, inseticidas, fertilizante químico e posterior colheita, tendo a agravante inclusive já depositado caução nos autos e se disposto a prestar nova caução, mediante o depósito judicial de 08 sacas de soja por hectare, sendo que a manutenção da decisão agravada “caracteriza-se como violação ao Estatuto da Terra, eis que é dever do Poder Público zelar para que a propriedade rural desempenhe sua função social”, além do que a agravante contraiu empréstimos junto a instituições financeiras para o custeio da lavoura, os quais não poderá honrar se for privada do arrendamento, acarretando “sua ruína financeira”.
Sustenta, por fim, que no imóvel reside uma família de funcionários da agravante, inclusive uma criança, família esta que se encontra na iminência de ser desabrigada, tratando-se de pessoas pobres que não têm para onde ir, e o cumprimento da ordem de reintegração implicará em violação ao mandamento constitucional de proteção integral da criança, eis que terá sua dignidade ofendida por tratamento vexatório e constrangedor, havendo ainda risco de sério conflito na área descrita.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja assegurado o direito da agravante de permanecer na área arrendada enquanto tramitar o processo, tendo em vista o seu direito de retenção por benfeitorias; subsidiariamente, que lhe seja permitido realizar o trato fitossanitário da lavoura de soja em formação e posterior colheita, mediante o depósito em Juízo do valor do arrendamento; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal no mesmo sentido (cf. ID 28363964).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A decisão agravada indeferiu o novo pedido de tutela cautelar incidental formulado pela agravante, e saneou o feito, fixando os pontos controvertidos, nos seguintes termos:
“No caso dos autos, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado. Isso porque é sabido pelas partes que a área se encontra em litígio, tanto é que a autora, já tendo sido privada anteriormente da posse do imóvel, opôs os presentes embargos de terceiro. Inclusive, à época da propositura da demanda, ocorrera o plantio da safra 2018/19, realizado também pela embargante, o qual recebeu amparo judicial limitado à colheita (fls. 421/423).
Contudo, realizada a colheita, a autora realizou novo plantio (2019/20), sendo esse o objeto da pretensão do pedido cautelar. Assim, não há como ampará-la, ao menos em sede de tutela, pois se vê a assunção do risco por parte da embargante, ao olvidar-se do litígio que recai sobre o imóvel e utilizá-lo novamente para a produção de grãos.
Não é demais rememorar que o presente feito é incidental aos autos de cód. 67107, famigerada possessória em trâmite nesta comarca, que recebera outros quatro embargos de terceiro – códs. 70666, 70634, 70667, 70734, todos julgados improcedentes pela ausência de boa-fé dos embargantes, a qual foi constatada justamente pelo conhecimento notório da existência de pendências jurídicas sobre as terras discutidas na ação principal.
Além disso, deferir a presente medida cautelar seria devolver a integralidade da posse à parte embargante, contrariando decisão judicial que a concedeu aos embargados, aplicando entendimento similar ao exarado pela segunda instância, conforme decisão prolatada no processo cód. 67107, datada de 31.08.2019.
No tocante à alegação da existência de família desalojada no imóvel, inexistem nos autos provas do desamparo, tampouco de justificativa plausível para sua mantença no imóvel. Não há, ademais, qualquer tratamento vexatório e constrangedor por parte do Poder Judiciário, tal como mencionado.
O argumento de indeferimento do pedido dos requeridos de fls. 489/490 também não merece guarida. Ocorre que, ao postular pela posse do imóvel pela via de embargos declaratórios, os requeridos, ao ver do juízo (vide fls. 506/507), utilizaram-se de inadequada forma, não sendo analisada a matéria do pleito pela decisão mencionada, mas apenas a inadequação da via.
Doutra banda, quanto ao perigo na demora, cabe consignar que, caso sobrevenha sentença favorável à parte autora, a lei lhe garante mecanismos ao menos indenizatórios pelos frutos por ela ora cobiçados. Demais disso, existe, nos autos 67107, caução do imóvel lá oferecido à fl. 4.189, a fim de garantir possível dano sofrido pela parte perdedora da posse provisória, como se infere da supradita decisão prolatada naquela demanda em 31.08.2019.
Diante do exposto, não vislumbrando, no juízo cognitivo próprio desta fase, a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO os pedidos cautelares vindicados à fl. 533.
Do saneamento do feito
(...)
Diante da não manifestação de uma das partes acerca dos pontos controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de Processo Civil.
1) Das Questões Processuais Pendentes
Não foram arguidas pelas partes, tampouco constatadas pelo juízo, preliminares ou pendências processuais cuja análise deve ser feita quando do saneamento do feito.
2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e a especificação os meios de prova admitidos
Contrapondo a exordial e a peça contestatória, verifica-se que as partes se contradisseram quanto aos seguintes pontos:
1) A posse anterior do imóvel por parte da requerida;
2) A área total da suposta posse;
3) A boa-fé da embargante;
4) Os possíveis gastos da embargante com o imóvel.
Os itens 1 a 3 tem plena possibilidade de prova pela via testemunhal. Já o item 4 necessita de prova documental, a qual deve vir anexa à inicial e à contestação, salvo exceção prevista no art. 435, do CPC.
3) Da distribuição do ônus da prova
(...)
No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas alegações. Por sua vez, cabe ao réu desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373. Assim, no caso em questão, é ônus da parte autora demonstrar sua posse anterior, com legitimidade e boa-fé, bem como os possíveis gastos com o imóvel, para deliberação acerca do direito de retenção e indenização.
4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito
Discute-se o direito possessório e sua legitimidade por parte da embargante, bem como os efeitos decorrentes da posse, estes variando conforme a presença de boa ou má-fé do possuidor.
5) Da audiência de instrução e julgamento
Diante da solicitação da dilação probatória pelas partes, designo audiência de instrução e julgamento para a data de 05 (cinco) de Março de 2020, às 15h45min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.
Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para a apresentação do rol de testemunhas (art. 357, § 4o, CPC).
(...)”
As razões recursais não são suficientes a demonstrar a presença dos requisitos indispensáveis à antecipação da tutela, nesse momento de cognição perfunctória, mormente no que se refere à probabilidade do direito alegado, em especial ao se observar que a presente lide se refere a imóvel localizado em área rural em que há altíssima litigiosidade envolvendo os imóveis da região e os embargados/agravados.
Ademais, conforme ressaltado pela decisão recorrida, a agravante já tinha conhecimento da litigiosidade que envolve a área, tendo-lhe sido em um primeiro momento garantida judicialmente a realização dos cuidados e a colheita de plantio referente à safra de 2018/2019, sendo que, ao realizar novo plantio assumiu o respectivo risco.
Por outro lado, a decisão proferida anteriormente, invocada pela agravante como justificadora de sua atitude de efetuar novo plantio, apenas rejeitou os embargos de declaração interpostos pelos agravados contra a decisão que havia deferido parcialmente o primeiro pedido de tutela cautelar incidental, sendo que o indeferimento se deu porque eles não tinham se valido do meio processual adequado para a reversão da medida.
Outrossim, o direito de retenção é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias, sendo que no caso dos autos não restou evidenciada a boa-fé da agravante a autorizar a antecipação da pretensão recursal, como pretendido.
Portanto, apenas admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator